Tribunal: TJSP
Processo: 1035405-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. Exercício 2017. Veículos de placas DLL-3470 e CPD-0119. Alienação fiduciária. – A prova dos autos indica que o autor está sendo cobrado pelo débito de IPVA, exercício de 2017, dos veículos de placas DLL-3470 e CPD-0119, sendo que, em relação ao primeiro, figurava como alienante, com data da baixa do gravame em 25-5-2011 e, quanto ao segundo, sequer constava como agente

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. IPVA. Exercício 2017. Veículos de placas DLL-3470 e CPD-0119. Alienação fiduciária. – A prova dos autos indica que o autor está sendo cobrado pelo débito de IPVA, exercício de 2017, dos veículos de placas DLL-3470 e CPD-0119, sendo que, em relação ao primeiro, figurava como alienante, com data da baixa do gravame em 25-5-2011 e, quanto ao segundo, sequer constava como agente alienante, havendo o nome de outra instituição financeira; ainda, a tela do "Info Car" informa que os veículos não pertencem ao autor. O Estado, mesmo após intimado, não comprovou o registro de propriedade que consta no DETRAN. Não há como manter a cobrança. – Procedência. Recurso do Estado desprovido.